Tribunal: TJPA
Processo: 0002822-61.2018.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002822-61.2018.8.14.0067

APELANTE: DANIEL NASCIMENTO DA CRUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÕES PENAIS. ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO POR ENTENDER QUE NÃO FOI PROVADO NOS AUTOS A AUTORIA DELITIVA DO CRIME QUE FOI ATRIBUÍDO AO APELANTE OU, DE FORMA SUBSIDIÁRIA, DESCLASSIFICADA A CONDUTA PARA A DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. TESE PARCIALMENTE PROCEDENTE.
Provas que demonstram que o acusado agiu com culpa – adequação da tipificação legal para o crime previsto no §3º do artigo 180 – Nova dosimetria penal procedida.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação penal interposta
Daniel Nascimento da Cruz
,
por meio da Defensoria Pública Estadual, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba, que o condenou
à pena de 01 (um) anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa, por pela prática da conduta delitiva presente no art. 180, caput, do CPB
, convertida a pena privativa de liberdade em duas penas restritivas de direito.

Narra a denúncia, ID 5825976, in verbis:

“No dia 19/4/2018, por volta de 18h20min, em frente à residência localizada na Travessa Jurandir Guimarães, s/nº, bairro Pranchinha, Mocajuba/PA, DANIEL NASCIMENTO DA CRUZ foi flagrado após adquirir em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, a saber, 1 (um) aparelho celular Samsung, modelo GTS5570B, IMEI nº 356002043232160, nas cores preta e verde.

Os Policiais Civis MARINALDO PEREIRA BRITO, IRAN MARTINS DE MESQUITA, relataram que receberam uma denúncia dando conta de que o adolescente JOZOEL ALMEIDA GARCIA havia roubado a senhora JOILMA FARIAS ESTUMANO. Que quando chegaram na residência do adolescente o mesmo informou que tinha vendido o celular para o acusado DANIEL NASCIMENTO DA CRUZ por R$ 30,00 (trinta) reais. Que iniciaram a busca pelo celular e pelo comprador. Que o acusado DANIEL foi encontrado com o produto crime nas mãos em frente à sua casa. Que o celular foi reconhecido pela vítima JOILMA em sede policial.

A testemunha JOZOEL ALMEIDA GARCIA, afirmou que roubou o celular e que após o crime saiu correndo em direção a sua casa. Que vendeu o celular para o acusado DANIEL pelo valor de R$ 30,00 (trinta reais).

O denunciado, por sua vez, confessou a compra do aparelho”

Em razões recursais, ID 5825997,
requer a defesa a absolvição do apelante, por entender que as provas colacionadas ao processo não são aptas a ensejar sua condenação.

De forma subsidiária, requer a desclassificação da conduta que lhe foi atribuída para a de receptação culposa.

Em contrarrazões
, o parquet pugnou pelo improvimento do recurso manejado.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

É o relatório.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa.

Da pretendida absolvição do apelante ou desclassificação da conduta para o crime de receptação culposa.

Requer a defesa a absolvição do apelante, por entender que as provas colacionadas ao processo não são aptas a ensejar sua condenação ou, de forma subsidiária, a desclassificação da conduta que lhe foi atribuída para a de receptação culposa.

Em que pese a pretensão absolutória, entendo que crime existiu, no entanto, vejo que a receptação se mostrou em sua forma culposa,
senão vejamos
:

O recorrente, em seu depoimento em juízo, ID 5825985 e ss
, disse que comprou realmente o celular que foi apreendido em seu poder; que afirma que o modelo do celular que comprou valeria no máximo R$50,00 ou R$60,00 reais atualmente no mercado, pois era modelo antigo; que comprou o celular por R$ 30,00 (trinta reais); que quando foi comprar o celular perguntou se o mesmo não era roubado, tendo o vendedor afirmado que não; que após isso foi surpreendido pela polícia em sua casa em busca do celular; que não conhecia o vendedor, mas afirma que o aparelho celular foi comprado em frente a casa deste; que não pediu nota fiscal nem recibo de quem lhe vendeu; que a polícia chegou em sua casa aproximadamente umas duas horas após a compra do celular.

A testemunha, JOZOEL ALMEIDA GARCIA, em seu depoimento perante o juízo da causa, ID 5825984
, afirmou que foi a pessoa que roubou o aparelho celular, mas que era menor de idade à época do crime; que viu o recorrente vindo caminhando na rua com uma saca de lajota; que não conhecia o réu, que chamou o mesmo e ofereceu o celular para o denunciado comprar; que o denunciado perguntou ao depoente se aquele celular não era roubado; que o depoente disse que resolveu mentir para o réu dizendo que não era produto de roubo o aparelho telefônico para que o apelante pudesse comprar; que vendeu para o réu por R$30,00.

O artigo 180 do CP, que prevê as modalidades do crime de receptação, in verbis
:

“
Art. 180
- Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa

Receptação qualificada

§ 1º - Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime:

Pena - reclusão, de três a oito anos, e multa.

§ 2º - Equipara-se à atividade comercial, para efeito do parágrafo anterior, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência.

§ 3º -
Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso
:

Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa, ou ambas as penas.”
Grifei

A receptação própria exige o dolo do agente de adquirir coisa que sabe ser produto de crime, enquanto a receptação culposa, prevista no §3º do artigo 180 do CP, trata-se de modalidade na qual existem indícios de que a coisa a ser adquirida possui origem ilícita, seja por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, e mesmo assim, diante desta dúvida, o agente opta por receber ou adquiri-la, ignorando a possível origem criminosa.

No caso dos autos, não ficou demonstrado de forma cabal que o Apelante tinha pleno conhecimento de que a res que lhe foi oferecida era produto de roubo, tendo inclusive perguntado para o vendedor, que lhe afirmou que o celular não era roubado, o que foi inclusive dito em juízo, tanto pelo réu quanto pela testemunha Jozoel Almeida, que foi a pessoa que praticou o roubo do aparelho celular, mas que era menor de idade à época do delito.

Verifica-se, portanto que nada foi trazido nos autos que demonstre que o Apelante tinha pleno conhecimento da origem ilícita do aparelho celular, ainda mais, como dito nos depoimento acima transcritos, não houve uma tremenda desproporção entre o valor do bem roubado e o valor que foi vendido, pois não foi trazido ao processo nenhum documento que comprovasse o real valor do objeto, tendo sido dito em audiência que o valor daquele bem usado seria de R$ 50,00 a no máximo R$60,00 e o valor dado pelo apelante ao vendedor do bem foi de R$30,00, de modo que, neste caso específico, não se pode afirmar que esteja presente o elemento subjetivo da conduta, o dolo.

Contudo, também não é o caso de absolvição, posto que pela condição de quem ofereceu o objeto à venda, poderia o apelante presumir que não seria de origem lícita, já que sequer conhecia o indivíduo que lhe vendeu o bem, de modo que, sua conduta de adquirir o bem se enquadra-se no tipo penal previsto no §3º, do artigo 180 do CP, impondo-se sua condenação pelo crime de receptação culposa.

Assim, reformo a sentença para adequar a conduta do Apelante restando condenado pela prática do crime previsto no §3º, do artigo 180 do CP
.

NOVA DOSIMETRIA PENAL

O crime pelo qual o Apelante foi condenado, §3º, do artigo 180 do CP, prevê pena em abstrato de detenção, de um mês a um ano, ou multa, ou ambas as penas.

1º FASE
: Assim como reconhecido na sentença, e mantido neste voto, inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis, de modo que fixa-se a pena base no mínimo legal, qual seja, 1 (um) mês de detenção e 10 (dez) dias-multa.

2º FASE
: ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, mantém-se a pena intermediária no mínimo legal, 1 (um) mês de detenção e 10 (dez) dias-multa.

3º FASE
: ausentes causas especiais de aumento ou diminuição de pena,
torno a pena definitiva em 1 (um) mês de detenção e 10 (dez) dias-multa
, fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, que deverá ser atualizado monetariamente até o efetivo pagamento.

O regime inicial de cumprimento de pena é o ABERTO, conforme artigo 33, §§2º e 3º do Código Penal.

Considerando que o réu preenche os requisitos do art. 44, incisos I a III, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (art. 44, § 2º, do CP), consistente em prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo, a ser pago a entidade com destinação social a ser fixada pelo juízo da execução.

Diante da substituição retro, deixo de aplicar a suspensão condicional da pena, conforme artigo 77, inciso III do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto

e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, readequando a conduta do Apelante, restando o mesmo condenado pela prática do crime previsto no §3º, do artigo 180 do CP, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 04/12/2023